Tribunal: TJBA
Processo: 8041573-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8041573-90.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MARCUS TULIO RIBEIRO DE LIMA Advogado(s): DANIEL ALVES DA SILVA ASSUNCAO AGRAVADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. Edital PM/BM nº 001-CG/2024. ANULAÇÃO DE QUESTÕES OBJETIVAS. LIMITES DA ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência visando à anulação de questões da prova objetiva do concurso público para o cargo de Oficial do Corpo de Bombeiros Militar do Estado da Bahia, regido pelo Edital PM/BM nº 001-CG/2024. O agravante buscava a antecipação da tutela recursal com fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil, alegando ilegalidades e erros materiais em diversas questões do certame. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência voltada à anulação de questões de concurso público; estabelecer se há ilegalidade flagrante nas questões impugnadas a justificar a atuação excepcional do Poder Judiciário em sede de cognição sumária. III. RAZÕES DE DECIDIR O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 632.853 (Tema 485), firmou o entendimento de que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reavaliar o conteúdo das questões ou os critérios de correção, admitindo-se a intervenção judicial apenas em casos de flagrante ilegalidade ou incompatibilidade com o edital. O Superior Tribunal de Justiça corrobora essa orientação, permitindo o controle judicial apenas em situações excepcionais, quando evidenciado erro grosseiro ou manifesta desconformidade com as regras editalícias. No caso, não se verifica a presença do fumus boni iuris, pois as alegações do agravante – referentes à regência verbal, à conjugação de tempos verbais, à classificação penal e à abordagem técnica em questão de TI – envolvem divergências interpretativas que não configuram vícios ostensivos ou ilegais, tampouco demonstram erro técnico flagrante. A plausibilidade jurídica das teses defensivas demanda instrução probatória aprofundada e análise técnica, incompatível com o juízo sumário requerido para a concessão de tutela de urgência. O periculum in mora não se evidencia de forma suficiente, pois o risco à classificação no certame, por si só, não é elemento bastante para autorizar medida excepcional sem demonstração de plausibilidade jurídica robusta. A atuação judicial, em sede de tutela de urgência em concursos públicos, deve ser contida, para não usurpar a discricionariedade técnica da banca examinadora nem violar a separação dos poderes. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora para avaliar o conteúdo de questões ou critérios de correção, salvo em caso de flagrante ilegalidade ou desconformidade manifesta com o edital. A divergência interpretativa ou técnica sobre questões do certame, sem demonstração de erro grosseiro, não autoriza a concessão de tutela de urgência. A tutela provisória em concursos públicos exige demonstração concreta e simultânea do fumus boni iuris e do periculum in mora, não se presumindo apenas com base em eventual prejuízo à classificação do candidato. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 2º; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 29.06.2015 (Tema 485); STF, RE nº 1.379.596, Rel. Min. Nunes Marques, j. 12.09.2023, DJe 26.09.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.367.746/RJ, DJe 16.02.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n° 8041573-90.2025.8.05.0000, em que é agravante MARCUS TULIO RIBEIRO DE LIMA e agravado UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA e outros ACORDAM os MM. Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.